Tribunal: TJDFT
Processo: 0724154-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724154-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: PENINSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP contra decisão desta relatoria proferida no agravo de instrumento interposto por PENÍNSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, que recebeu o recurso com efeito suspensivo. Em suas razões (ID 48225422), alega que há obscuridade e omissão na decisão, pois não houve manifestação quanto à preliminar de preclusão discutida nos autos. Sustenta que a decisão agravada deixou claro que a questão atinente à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários está preclusa, o que impede nova discussão sobre a matéria, consoante art. 507, do Código de Processo Civil. Afirma que o agravo de instrumento deveria ter sido extinto com base no art. 932, III, do CPC. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão e obscuridade apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas (ID 49084887). É o relatório. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento, diante da inexistência de quaisquer das hipóteses supracitadas. A decisão embargada foi proferida em sede de pedido liminar, em cognição sumária - pautada em juízo de probabilidade. Transcreve-se: “Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O art. 95, caput, do Código de Processo Civil - CPC apresenta regra geral quanto à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Dispõe que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. No caso, a segunda agravada requereu a produção da prova pericial (ID 125528647 dos autos de origem). Assim, a princípio, deve ser responsabilizada pelo adiantamento dos honorários do perito.” (ID 48094586). Após o contraditório, no julgamento do mérito do agravo de instrumento, será feita análise exauriente de todas as questões alegadas tanto pelo agravante quanto pelos agravados. Ademais, a atribuição do efeito suspensivo à decisão que imputou ao agravante a obrigação de adiantamento dos honorários periciais em nada prejudica os agravados. Não há omissão a ser declarada ou qualquer outro vício passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto no agravo de instrumento. Brasília-DF, 29 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator